Tribunal: TJMT
Processo: 0026263-22.2007.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026263-22.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.972.459/0001-61 (AGRAVANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIGLOBE SERVICE TRABALHO TEMPORARIO E EFETIVO LTDA - ME - CNPJ: 00.089.435/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.972.459/0001-61 (AGRAVADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o processamento de cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito. 2.
“Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese”
(TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/08/2016 - DJE 19/08/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No

0026263-22.2007.8.11.0041
(ID no
37147980
- interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por P. A. DE FREITAS SILVA & CIA LTDA - ME contra a decisão monocrática (cf. ID 35690498) que, considerada a inadmissibilidade recursal, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0026263-22.2007.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, interposto pela agravante contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes”
(Proc. 26263-22.2007.8.11.0041 – Código 303180), ajuizada pela apelante, ora agravante, contra ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., acolheu os embargos de declaração interpostos pela executada/apelada/agravada contra a decisão que determinou a intimação da mesma para efetuar o pagamento do saldo devedor remanescente, entendendo que a cobrança da multa pactuada no acordo anteriormente homologado seria descabida, em razão do pagamento integral da dívida, ordenando, pois, o cumprimento da sentença homologatória
“no tocante ao pagamento das custas e arquivamento do processo”
(cf. fls. 767).

A agravante sustenta o cabimento do recurso de apelação, já que se trata de decisão em que
“o juízo de piso acolheu os embargos de declaração e determinou a baixa e arquivamento do feito ante o suposto cumprimento do acordo extrajudicial homologado anteriormente”
.

Aduz que a decisão monocrática ora agravada, além de negar vigência ao disposto no art. 1.009 do CPC, dissentiu

da jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios e das orientações firmadas no julgamento do AgInt nos EDcl no Recurso Especial no 1.810.228 – RS, pelo qual o STJ decidiu que
“o provimento que determina a baixa e arquivamento da execução ou cumprimento de sentença, como a hipótese dos autos, tem natureza de sentença, pois põe termo ao processo e, portanto, deve ser atacada por apelação”
.

Pede, pois, o provimento do presente recurso, a fim de que o Recurso de Apelação seja submetido à apreciação do Órgão Julgador (cf. ID 37147980).

A agravada ofertou as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID
39471486
).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada não conheceu do recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

A decisão combatida por meio do presente apelo foi proferida nos seguintes termos:

“Quanto aos argumentos de fls. 688/696, verifica-se que no item 4 do acordo (fl. 646), consta que:

No caso de não
pagamento integral
acima mencionado, fica acordado, desde logo, independentemente de qualquer aviso, o vencimento antecipado das parcelas vincendas e a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, correção monetária e juros de mora.

(Destaquei).

Resta incontroverso que a executada pagou integralmente o valor da dívida, e apesar de poucos dias de atraso de algumas prestações, é certo que outras parcelas foram pagas antes mesmo da data de vencimento, demonstrando sua boa-fé e intenção de honrar com o pactuado.

Desse modo, considerando que houve o pagamento integral da dívida, descabe a cobrança da multa, conforme pactuado.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração de fls. 688/696, devendo ser cumprida a sentença de fl. 647 no tocante ao pagamento das custas e arquivamento do processo.

Expeça-se alvará em favor da ré, para levantamento do depósito de fls. 699/700
.

Intime-se. Cumpra-se.” (cf. fls. 767).

A decisão que, reconhecendo o efetivo cumprimento do acordo anteriormente celebrado e homologado por sentença que já extinguiu o feito nos termos dos arts. 487, III, “b”, e 924, II, do CPC, afastando por isso a cobrança da multa pactuada para o caso de inadimplemento da dívida, e ordenando o cumprimento da sentença homologatória quanto ao pagamento de eventuais custas pendentes e ao arquivamento do feito, por sua natureza interlocutória, desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC/15, e não de apelação cível, e a interposição do apelo, no caso, configura erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que defere o pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão e determina a citação do demandado, uma vez que não houve extinção do processo. Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/08/2016 - Publicado no DJE 19/08/2016).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23a REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 0000280-06.2015.8.11.0020 – Rel. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 07/02/2020 - Publicado no DJE 18/02/2020).

No mesmo sentido, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo, por tratar-se de decisão interlocutória, desafia Agravo de Instrumento, e não Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1666353/RJ - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 08/08/2017 - DJe 12/09/2017).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO-APLICABILIDADE – OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. (...) por ser interlocutória a decisão que julga procedente o pedido de exceção de incompetência – que é um incidente processual –, o recurso cabível ao caso é o agravo de instrumento. Assim, tendo em vista que o recurso interposto foi a apelação, trata-se de erro grosseiro, o que exclui a aplicação da fungibilidade. (STJ – SEGUNDA TURMA – REsp 625.993/MG – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/12/2006, DJ 02/02/2007, p. 380).

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 1.009 e 1.015, todos do CPC/15, não conheço do recurso, porque manifestamente inadmissível.

Custas pela apelante.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpridas as providências de praxe, devolvam-se os autos à instância de origem.
(cf. ID 35690498).

O precedente jurisprudencial invocado pela ora agravante não se aplica ao caso em análise, já que não se trata de decisão que pôs fim à execução ou ao cumprimento de sentença, com rejeição de impugnação ou por considerar satisfeita a obrigação; no caso dos autos, com o acolhimento dos embargos de declaração, sequer houve processamento do cumprimento de sentença, pela qual a parte ora agravante pretendia a aplicação de multa.

A MMa. Juíza, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito.

Nesse aspecto, realmente não tem cabimento o recurso de apelação cível para combater a decisão questionada, sendo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020